Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709758-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para inclusão na pauta de julgamento presencial (ID 34645265). Atentem-se os patronos quanto à forma de solicitação da inscrição de sustentação oral, disciplinada no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020. Intimem-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2022 16:31:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator